Tribunal: TCU
Processo: 012.411/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades relativas a licitações e contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Domingos Soares contra o Acórdão 2926/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.